Tribunal: TJMT
Processo: 1003287-30.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003287-30.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesões Corporais]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO MIRANDA BATISTA - CPF: 718.903.192-87 (APELANTE), RICARDO MANOEL BRITO MESSA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA SANTIAGO DE SOUZA - CPF: 039.014.211-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JISLEY DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 006.580.331-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA REGINA BRANTEL - CPF: 057.784.729-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO MIRANDA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE –PROCEDÊNCIA – EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 NÃO SE CONFUNDE COM SUBSTRATO DO CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal"
(HC 513.454/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/8/2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003287-30.2021.8.11.0003

APELANTE: MARCIO MIRANDA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MÁRCIO MIRANDA BATISTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis (id. 155079811), que julgou procedente a denúncia para condenar o apelante
pela prática do delito de lesão corporal, previsto no artigo
129, §9°, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) meses de detenção, no regime aberto,
além de indenização no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais (id. 155079825), a Defensoria Pública requer a readequação da pena-base aplicada, eis que o vetor referente à culpabilidade foi negativado com base nos elementos que compõem a culpabilidade em sentido estrito.

Nas contrarrazões (id. 155079829), o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso interposto (id. 160459658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO MIRANDA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a Defensoria Pública busca a readequação da pena-base aplicada, eis que o vetor referente à culpabilidade foi negativado com base nos elementos que compõem a culpabilidade em sentido estrito.

Com razão à defesa.

A pena-base foi fixada em 06 (seis) meses de detenção, em razão da negativação da culpabilidade, consignado que
“a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”
.

Note-se que a magistrada fundamentou o sopesamento realizado ao argumento de que o recorrente possuía consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa.

Todavia, é sabido que
“a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judicias do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idônea a justificar a exasperação da pena-base”
(N.U 0014649-96.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021).

Diante disso, readéquo a pena-base para 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase dosimétrica, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, esta não possibilita a diminuição da pena intermediária, eis que fixada no mínimo legal durante a primeira fase de dosimetria (Súmula 231 do STJ).

Na 3a fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, transforma-se a pena provisória em definitiva, consistente em 03 (três) meses de detenção.

A pena será inicialmente cumprida em regime aberto, tal como fixado em sentença, sendo mantido o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado a título de danos morais.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao apelo da defesa, readequando-se a pena do crime de lesão corporal em ambiente doméstico (art. 129, §9o, do Código Penal) para 03 (três) meses de detenção, a ser inicialmente cumprida em regime aberto, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023